Tribunal: TCU
Processo: 001.580/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4964/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.580/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Pecera Tardio (CPF XXX.074.086-XX); Elias Arcanjo Santana (CPF XXX.670.956-XX); Flávio Luiz de Souza Junior (CPF XXX.909.147-XX); Gabriel Chalub Brana (CPF XXX.521.822-XX); João Ricardo Vinco Almeida (CPF XXX.246.857-XX); João Vieira da Costa Neto (CPF XXX.074.824-XX); Luiz Otávio Dias (CPF XXX.405.616-XX); Marcos Figueiredo da Silva (CPF XXX.600.499-XX); Nonato Junio Serrão Oliveira (CPF XXX.514.323-XX) e Pedro Henrique Barros Gonçalves (CPF XXX.902.058-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.